Tribunal: TJPA
Processo: 0817573-51.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817573-51.2023.8.14.0000

PACIENTE: OZIEL PANTOJA DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº

0817573-51.2023.8.14.0000
.

AGRAVANTE:
OZIEL PANTOJA DE LIMA
.

ADVOGADOS:
DIEGO MARINHO MARTINS, OAB-PA Nº 25.611-B; MARCO JOSÉ LOBATO SOUZA, OAB-PA Nº 31.244.

AGRAVADO: decisão monocrática de ID 21342179.

Processo originário nº
0002835-32.2012.8.14.0015.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PRETENSÃO DE REFORMA DE DECISÃO MONOCRÁTICA.
NÃO CONHECIMENTO DO
MANDAMUS
EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
. ART. 133, IX, DO RITJPA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

1. O habeas corpus é remédio de urgência excepcional, concebido para fazer cessar ofensa ou ameaça iminente ao direito de ir e vir quando estas se mostrarem flagrantemente ilegais. Não é remédio genérico apto a atacar qualquer incongruência no processo penal. Embora o manejo do
writ
em substituição aos recursos cabíveis fora de sua natureza originária, tenha sido admitido pela jurisprudência, tal benefício deve ser concedido apenas em
situações excepcionais
, quando houver ilegalidade
evidente e inequívoca
, o que não verifico na hipótese.

2. A decisão monocrática impugnada está em conformidade com o art. 133, X, do RITJPA, cujo teor autoriza o relator a julgar monocraticamente a ação mandamental se entender por
“indeferir de plano petições iniciais de ações de competência originária do Tribunal”, como no caso vertente.

3. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Presidente da Seção de Direito Penal em exercício.

RELATÓRIO

Trata-se da
Agravo Regimental
, interposto contra a
decisão monocrática de ID
21342179,
proferida em sede de Habeas Corpus, com pedido de liminar
, não conhecido
por perda superveniente de objeto.

Narra o agravante, em suas razões recursais, transcrevendo trechos da decisão recorrida, naquilo que interessa:

“A decisão monocrática ora contestada utilizou como fundamento para o não conhecimento do Habeas Corpus impetrado a perda do objeto deste, vejamos:

“Como consignado no relatório, os impetrantes alegam que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, por não ter acesso as mídias do processo em referência, motivo pelo qual deve ser suspenso o processo de execução e, declarado nulo o processo de conhecimento, por ausência de preservação de prova, determinando-se nova instrução.”

(...)

“Assim, considerando que no decorrer da impetração foi determinado pelo juízo coator a juntada das mídias de audiência, com a posterior juntadas das provas audiovisuais, restam superados os motivos que ensejaram a presente Ação Constitucional, por haver perda superveniente do objeto do writ, motivo pelo qual julgo prejudicado o Habeas Corpus, porquanto superados os motivos que o ensejaram”.

Continua o recorrente em suas alegações:

“De fato, esta defesa também concorda que não há mais o que se falar em constrangimento ilegal no que se refere ao não acesso às mídias do processo, no entanto, há uma temática deveras pertinente que não foi analisada e precisa de atenção: a ausência de perícia no maior conteúdo probatório da referida Ação Penal, o cartão de memória que supostamente conteria os vídeos e fora indevidamente destruído (grifo nosso).

A matéria acima mencionada fora devidamente abordada na petição inicial do Habeas Corpus, mais precisamente no último parágrafo da terceira página, e nos primeiros parágrafos da quarta página da mencionada peça.

No que se refere ao mencionado cartão de memória, é necessário salientar que logo após o trânsito em julgado do acórdão que manteve a condenação, o juízo de primeiro grau determinou a sua destruição, considerando que ninguém teria reclamado a sua propriedade, fato esse, que impossibilita a utilização do material para perícia e como prova de inocência em eventual revisão criminal. Tal direito lhe foi tolhido em virtude da quebra da cadeia de custódia da prova.

Nesse diapasão, o delito imputado ao Paciente (241-A, do ECA) consiste em distribuir material pornográfico envolvendo adolescente. A suposta distribuição teria ocorrido por meio de aparelhos celulares, ou seja, se realmente ocorreu tal distribuição, esta deixou vestígios passíveis de perícia, que não foi realizada na fase de investigação ou durante a instrução processual.”

Esses são os argumentos da defesa.

É o relatório.

VOTO

Data vênia, submeto o feito ao colegiado, sustentando-se que nada há para reconsiderar na decisão agravada. Explico.

Para um melhor entendimento faço uma breve dinâmica dos fatos.

O agravante
foi condenado a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do delito de divulgação de conteúdo pornográfico envolvendo criança e adolescente, nos termos do disposto no art. 241-A, do ECA.

Em seguida,
interpôs recurso de Apelação julgado improvido. Apresentou Recurso Especial não admitido, seguido de agravo não provido pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, tendo o feito
transitando em julgado em 18/02/2021
.

Esgotados todos os recursos, a defesa do recorrente peticionou ao juízo apontado coator um pedido de desarquivamentos dos autos originários visando a obtenção de cópia e documentos notadamente os áudios da audiência de instrução e julgamento e o cartão de memória de seu telefone celular, com o objetivo de instruir pedido de
Revisão Criminal.

Mas não ficou só nisso. Ao mesmo tempo, solicitou ao juiz de primeiro grau o encaminhamento dos autos ao M. Público de 1º grau, para oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal, pleito que não foi acolhido. Inconformado, requereu o encaminhamento do processo originário ao Procurador Geral de Justiça – PGJ do MPE-PA, para novo exame e parecer sobre oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, estando pleito no aguardo da manifestação do r. Órgão.

Pois bem, tendo em vista a demora no atendimento de seu pleito, certamente decorrente das diligencias visando o desarquivamento dos autos principais, o recorrente intentou pedido de
Habeas Corpus
apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Criminal de Castanhal
, por onde tramitou o feito original, alegando constrangimento ilegal decorrente de nulidade por inexistência de
laudo pericial do cartão de memória e ausência de preservação da prova, requerendo reabertura da instrução, inobstante o trânsito em julgado da Ação Penal, uma vez que, segundo alega, a juntada das mídias contendo os depoimentos colhidos ao longo da instrução processual não era o único objeto do remédio heroico, apontando também
a ilegalidade na

destruição do cartão de memória
do celular apreendido e de onde os supostos vídeos foram compartilhados.

A liminar foi indeferida e solicitadas as informações de praxe, a autoridade coatora justificou a demora no atendimento do pedido e alegou já ter disponibilizado a documentação requerida pelo paciente, com exceção do cartão de memória, por ter sido destruído, após o trânsito em julgado da sentença condenatória e somente depois de ter sido intimadas as partes quanto ao interesse no referido objeto.

Ao analisar as informações verifiquei que a pretensão do impetrante havia alcançado seu objetivo, pelo menos em parte,
no tocante a disponibilização das mídias contendo os depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento,

sendo que em relação ao cartão de memória contendo o vídeo de conteúdo pornográfico e objeto do HC, restou prejudicado, por força de sua destruição com anuência das partes, após o trânsito em julgado da Ação de 1º Grau.

Nessa senda fica fácil se perceber que o Habeas Corpus perdeu sua finalidade e deixou de ser conhecido, pois alcançou seu objetivo, ainda que em parte, resultando na
perda superveniente de objeto
na medida em que foi disponibilizado ao impetrante a documentação com a qual pretendia instruir a revisão criminal.

Entretanto, insatisfeito com essa decisão, manejou o presente o presente
agravo requerendo não apenas a reforma da decisão proferida no HC, mas também
o sobrestamento do Processo de Execução, nº 2000464-81.2023.814.0401, em trâmite perante a Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Castanhal, assim como

a nulidade do feito originário, nº
0002835-32.2012.8.14.0015,
por ausência de preservação da prova, e que nova instrução criminal seja determinada, observando-se eventual prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Nesse particular tem-se que
o
Habeas

Corpus
é remédio de urgência excepcional, concebido para fazer cessar ofensa ou ameaça iminente ao direito de ir e vir quando estas se mostrarem flagrantemente ilegais. Não é remédio genérico apto a atacar qualquer incongruência no processo penal. Embora o manejo do
writ
em substituição aos recursos cabíveis fora de sua natureza originária, tenha sido admitido pela jurisprudência, tal benefício deve ser concedido apenas em
situações excepcionais
, quando houver
ilegalidade
evidente e inequívoca
,
o que não verifico na hipótese.

Portanto,
não vislumbro flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. Nesse contexto, colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

O Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

(
STJ - HC: 726537 SP 2022/0056097-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 07/03/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TORTURA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM PARA DETERMINAR QUE A CORTE LOCAL ANALISE A MATÉRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. FRACIONAMENTO DE PEDIDOS EM FEITOS DIVERSOS: VIOLAÇÃO DO DEVER DE LEALDADE PROCESSUAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...). 2. Ainda que a tese em comento não tenha sido alegada nos diversos recursos interpostos nas instâncias ordinárias e extraordinárias (apelação, recurso extraordinário, recurso especial, agravo em recurso especial, agravo regimental, embargos de declaração, embargos de divergência e novo agravo regimental), a oportunidade de alegá-los exauriu-se, em razão da incidência do instituto da preclusão - mormente na hipótese, em que não foram narradas quaisquer alterações fático-processuais na origem. Vale dizer: "[a]
jurisprudência desta Corte evoluiu para considerar que no processo penal mesmo as nulidades absolutas exigem prejuízo e estão sujeitas à preclusão
" (RHC n. 43.130/MT, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/6/2016, DJe de 16/6/2016). 3. No caso, a sentença foi proferida em 12/08/2019 e somente quase três anos depois de sua prolação a Defesa arguiu a referida nulidade perante o Tribunal local, após já apresentada a apelação e os recursos dirigidos à Jurisdição Extraordinária.
Nesse sentido, parece evidente a alegação de nulidade de algibeira, "aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura"
(AgRg no AREsp n. 2.106.665/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022).
Tal prática é amplamente rechaçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
. 4. (...).
Outrossim, o exame da nulidade arguida pela Defesa, sobretudo diante da ausência de qualquer manifestação da Jurisdição Ordinária sobre o tema, demandaria incursão aprofundada no caderno de provas, providência de todo incompatível com a via do writ.
5. (...). 6. Agravo regimental desprovido. (grifos).

(STJ - AgRg no RHC: 174357 SP 2022/0390491-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 27/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023).

De modo que,

c
onsiderando o contexto processual amealhado aos presentes autos, percebe-se, sem sombra de dúvidas, que a tese sustentada pelo agravante
é matéria que não deve ser manejada em ação constitucional, pois diz respeito à preservação de prova em ação penal transitada em julgado
.

Portanto, com base na informação de destruição do cartão de memória e disponibilização dos áudios da audiência de instrução e julgamento ao impetrante e ora recorrente, é obvio que o
Habeas Corpus
perdeu sua finalidade, razão pela qual deixou de ser conhecido, pois alcançou seu objetivo, ainda que em parte, resultando na perda superveniente de objeto.

É notório, pela análise dos autos, que a intenção da defesa, é, na verdade, procrastinar a execução da pena transitada em julgado, deixando também cristalino o nítido proposito de que o feito seja alcançado pela prescrição, quando pretende, absurdamente, uma nova instrução processual, sendo que toda a matéria alegada, tanto no Habeas Corpus, como no presente Agravo, é incabível e deve ser manejada em ação adequada.

Nessa direção, reiteradamente, vem se manifestando esta Seção de Direito Penal, conforme demonstra,
verbia gratia,
o seguinte aresto:

EMENTA: RECURSO- AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO
MANDAMUS
EM RAZÃO DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PLEITO DE NULIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL CONSTANTE DOS AUTOS DE ORIGEM POR INOBSERVÂNCIA AO ART. 226, DO CPP E CONSEQUENTE DESENTRANHAMENTO – IMPROCEDÊNCIA. A análise acerca da regularidade ou não deste meio de prova demanda o exame aprofundado do conjunto probatório, o que não se adequa à via célere de tramitação do
writ
, haja vista que a condenação do agente se baseou em outras provas e já foi interposto recurso de apelação, mecanismo processual adequado para o enfrentamento da questão, pois relativa ao mérito da ação penal. Precedentes jurisprudenciais. Ademais, é competência do relator negar seguimento a pedido incabível, segundo previsão do art. 133, X, do RITJPA c/c art. 932, III, do CPC e art. 3º, do CPP, não constituindo ofensa ao princípio da colegialidade, uma vez que a interposição de agravo regimental contra decisões monocráticas permite que a matéria seja apreciada pelo Órgão Colegiado, como
in casu
. - AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0813975-60.2021.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Seção de Direito Penal – Julgado em 15/02/2022).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1 - O Habeas Corpus não é via processual adequada para buscar a desconstituição de sentença passada em julgado, mormente quando a análise do pedido mandamental demandar a reanálise de questões fáticas e nova valoração do acervo probatório do processo originário, já impugnadas tanto no curso do processo originário, como em sede de Apelação e de Recursos Especial e Extraordinário. 2 - Em casos que tais, é de ser mantida a Decisão Monocrática que indefere liminarmente a petição inicial do Habeas Corpus, por inadequação da via processual eleita. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. (grifos).

(TJ-GO 50924980420238090000, Relator: ALTAIR GUERRA DA COSTA, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2023).

Nesse contexto, os argumentos utilizados pelo agravante não alteram o convencimento e os termos da fundamentação utilizada no ato monocrático ora objurgado.

À vista do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, colocando o feito em mesa na forma do artigo 266, §2°, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/09/2024